Tribunal: TJBA
Processo: 8078394-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078394-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: OSMAR DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL MONTEIRO DE ASSUNCAO, ABEDNEGO TEIXEIRA RIBEIRO

PJ8

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ASSIMETRIA INFORMACIONAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por empresa pública estadual contra decisão interlocutória que, em ação ordinária, determinou a inversão do ônus da prova em favor de candidato aprovado em cadastro de reserva. A decisão de primeiro grau atribuiu à empresa o encargo de demonstrar a regularidade de suas contratações terceirizadas e a inexistência da preterição alegada pelo candidato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a inversão do ônus da prova configura exigência de prova impossível de ser produzida pela empresa pública ou se representa a aplicação correta da técnica de distribuição dinâmica do encargo probatório, justificada pela profunda assimetria de informações entre o cidadão e a Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. A regra geral de distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, comporta flexibilização por meio da distribuição dinâmica, autorizada pelo parágrafo 1º do mesmo dispositivo. Essa técnica é aplicável quando se constata a excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova necessária e a maior facilidade da parte contrária em apresentar os elementos para o esclarecimento dos fatos.

4. Em demandas que envolvem a alegação de preterição em concurso público por meio de terceirização, existe uma evidente assimetria informacional. A empresa pública detém o controle absoluto e exclusivo sobre os documentos administrativos, os contratos de prestação de serviços, as ordens de alocação de pessoal, os relatórios internos e a descrição exata das atividades diárias executadas pelos trabalhadores terceirizados.

5. A determinação para que a empresa apresente esses documentos não caracteriza a exigência de uma prova negativa ou impossível. Trata-se, na realidade, da exigência de uma prova positiva e documental, consistente na apresentação de sua própria rotina administrativa para demonstrar o real escopo das funções exercidas pelos terceirizados, afastando assim a alegação de que estaria sendo obrigada a produzir prova diabólica.

6. A aplicação da tese fixada no Tema 784 do Supremo Tribunal Federal, que exige a demonstração inequívoca da preterição arbitrária, não impede o uso das regras processuais de instrução, como a distribuição dinâmica do ônus da prova validada pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. O candidato possui o dever de trazer indícios iniciais, mas cabe à empresa, que detém o monopólio da informação, apresentar os documentos detalhados que permitirão ao juízo concluir se houve ou não a sobreposição de funções.

8. O recurso de agravo interno interposto, cujo objetivo era justamente combater a decisão monocrática preliminar que havia sobrestado a inversão do ônus probatório, encontra-se agora inteiramente esvaziado de utilidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a inversão do ônus da prova em ações que discutem preterição em concurso público quando evidenciada a assimetria informacional entre o candidato e a Administração Pública, cabendo à entidade estatal apresentar os documentos detalhados sobre a atuação dos terceirizados.

2. A determinação para que a empresa pública exiba documentos de sua rotina administrativa e contratual para comprovar a regularidade das terceirizações não configura exigência de prova impossível."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8078394-93.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA,

e Agravado, OSMAR DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, ficando
PREJUDICADO
o Agravo Interno nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça